Tribunal: STF
Processo: ADI 7602
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESCREVENTES JURAMENTADOS. ART. 7º, CAPUT, DA LEI 11.438/2021 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EQUIPARAÇÃO DE ESCREVENTES JURAMENTADOS A ANALISTAS JUDICIÁRIOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou inconstitucional a expressão “assegurando-se aos escreventes juramentados nomeados por força do concurso público até a vigência da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, a convalidação dos seus respectivos vínculos trabalhistas, em quadro especial em extinção, equiparando-os ao Analista Judiciário Especial (art. 39-D, § 3º, da Lei Complementar nº 567, de 21 de julho de 2010) forma prevista do art. 301 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994” contida no art. 7º da Lei 11.438/2021 do Estado do Espírito Santo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de obscuridade e contradição no acórdão eis que os fundamentos do julgado, que declarou inconstitucional trecho da lei estadual, seriam os mesmos utilizados pela embargante para reputar hígido o objeto impugnado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, a controvérsia veiculada, ausentes os vícios apontados pelo Embargante. 



    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015) 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.